Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. In casu, cabível a restituição do veículo apreendido, por restar claro nos autos a falha no dever de informação pela instituição financeira, uma vez que o agravante fora orientado a desconsiderar a notificação extrajudicial a ele enviada após ter formulado tratativas de refinanciamento da dívida por meio de troca de mensagens eletrônicas com o preposto da empresa agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.